Tribunal: TJDFT
Processo: 0750660-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750660-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J S CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: THIAGO ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto das decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0726079-11.2025.8.07.0007 (Ids 256228500 e 256793932 dos autos de origem), ajuizada por J S CONSTRUTORA LTDA em desfavor de THIAGO ROSA DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: Decisão Id 256228500: Cuida-se de petição apresentada pela exequente J S CONSTRUTORA LTDA (ID 256072235), na qual requer a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, para que proceda à anotação, nos assentos cadastrais dos imóveis descritos no item 2 do despacho de ID 255645905, da existência do arresto cautelar anteriormente deferido por este Juízo. Alega que a anotação da medida nos registros fiscais é necessária para dar publicidade à constrição, considerando que os imóveis se encontram em situação irregular, sem matrícula imobiliária formal, e que, por essa razão, o cadastro da SEFAZ/DF constitui o único meio disponível de identificação perante o Poder Público. Inicialmente, cumpre corrigir, de ofício, que o arresto deferido ao ID 255645905 não recaiu sobre os imóveis em si, mas sobre os eventuais direitos possessórios e aquisitivos que o executado Thiago Rosa de Oliveira detenha sobre os bens ali descritos, tendo em vista a ausência de regularização fundiária e a inexistência de registro imobiliário formal. Superada essa observação, passo à análise do pedido. Como já consignado na decisão anterior, o art. 828 do Código de Processo Civil limita a averbação premonitória àqueles registros públicos formais aptos a conferir publicidade real e oponibilidade erga omnes, como os registros de imóveis e de veículos. O cadastro imobiliário fiscal da SEFAZ/DF, de natureza meramente tributária e administrativa, não se confunde com tais registros, não sendo instrumento legalmente previsto para a averbação de constrições judiciais. Todavia, a jurisprudência local vem admitindo, em caráter excepcional, a possibilidade de anotação de medidas constritivas, como penhora ou arresto, na ficha cadastral do imóvel junto à SEFAZ/DF, com finalidade meramente informativa e administrativa, sem os efeitos próprios da averbação registral. Nesse sentido: “Malgrado a venda do imóvel tenha ocorrido após a anotação no cadastro do imóvel junto à SEFAZ/DF de que os direitos aquisitivos iriam à hasta pública (...), tal informação não está disponível ao cidadão (...). Ainda assim, o Tribunal tem reconhecido a possibilidade de anotação de penhora no cadastro fiscal, com finalidade de publicidade administrativa.” (TJDFT, AI 0741198-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, julgado em 14/10/2024). Dessa forma, a fim de garantir maior publicidade ao ato constritivo e evitar a alienação a terceiros de boa-fé, defiro parcialmente o pedido, tão somente para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, comunicando a existência do arresto cautelar dos direitos possessórios e aquisitivos do executado sobre os imóveis abaixo descritos, para que, se possível, proceda à anotação informativa na ficha cadastral correspondente: a. Inscrição SEFAZ no 52869113 — CA Águas Claras, Chácara 12, Lote 21, Guará I, CEP 71.090-115; b. Inscrição SEFAZ no 49986864 — SH Vicente Pires, Chácara 84A, Lote 18, CEP 72.005-765; c. Inscrição SEFAZ no 49329561 — CA Samambaia, Chácara 145A, Lote 42828, CEP 72.001-886. Ressalto que a anotação requerida não constitui averbação premonitória nos termos do art. 828 do CPC, não produz efeitos perante terceiros e tem caráter estritamente informativo e administrativo, não implicando reconhecimento de propriedade ou de direito real sobre os bens. Expeça-se o ofício à SEFAZ/DF, instruído com cópia desta decisão e do auto de arresto, para ciência e providências cabíveis. Cumpra-se. Decisão Id 256793932: Cuida-se de petição apresentada pela exequente J S Construtora Ltda. (ID 256733025), na qual requer a reconsideração parcial da decisão de ID 256228500, a fim de que seja determinada a imediata expedição de ofício à SEFAZ/DF, instruído apenas com cópia daquela decisão, independentemente da prévia juntada do auto de arresto. Pleiteia, ainda, a intimação do executado acerca do arresto cautelar e da anotação correspondente no cadastro fiscal dos imóveis. Conforme amplamente debatido nos autos, o que se requer nos presentes autos é o arresto dos direitos possessórios e aquisitivos do executado sobre imóveis irregulares, desprovidos de matrícula formal e registro imobiliário. Cumpre rememorar que o arresto constitui medida judicial cautelar destinada à apreensão de bens do devedor para assegurar a efetividade da futura execução por quantia certa, evitando-se a dilapidação patrimonial. Diferencia-se da penhora, que possui natureza executiva, e do sequestro, que recai sobre bens litigiosos. Nos termos da decisão de ID 256228500, já restou consignado que o arresto deferido não recaiu sobre os imóveis em si, mas sobre os direitos possessórios e aquisitivos eventualmente detidos pelo executado, em razão da ausência de registro formal. Também se destacou que o art. 828 do CPC limita a averbação premonitória aos registros públicos formais, como os de imóveis e veículos, não se estendendo ao cadastro fiscal da SEFAZ/DF, de natureza meramente tributária e administrativa. Ainda que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tenha, em caráter excepcional, admitido a anotação administrativa de medidas constritivas em cadastros fiscais, tal medida não dispensa a formalização prévia do ato de constrição judicial, devendo ser precedida da lavratura do termo de arresto pelo oficial de justiça, ato essencial à eficácia da medida e à segurança jurídica do procedimento. Assim, considerando que o arresto de direitos possessórios somente se aperfeiçoa com o cumprimento do mandado e a lavratura do respectivo auto, é inviável a imediata comunicação à SEFAZ/DF antes de formalizada a constrição. O pedido formulado pelo exequente, portanto, revela mera pretensão de reexame da decisão anterior, sem apresentação de fato novo ou erro material a justificar sua reconsideração. Ressalte-se, ademais, que os pedidos de reconsideração não constituem meio processual adequado para impugnação de decisões judiciais, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelas vias recursais próprias. Diante do exposto, não conheço do pedido de reconsideração formulado pela exequente em ID 256733025, mantendo-se a decisão de ID 256228500 por seus próprios fundamentos. No mais, determino: 1. Reexpeça-se o mandado de citação do executado, a ser cumprido por oficial de justiça. 2. Expeça-se mandado de arresto dos direitos possessórios e aquisitivos do executado sobre os bens imóveis já individualizados na decisão de ID 255645905. 3. Após a formalização do arresto, oficie-se à SEFAZ/DF, instruindo o ofício com cópia da decisão de ID 256228500 e do auto de arresto, para ciência e providências cabíveis. Cumpra-se. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a urgência decorre da tentativa do devedor de alienar imóveis; (ii) houve o deferimento do arresto dos direitos sobre os imóveis não registrados, mas condicionando a anotação no cadastro administrativo da SEFAZ à lavratura de termo de arresto; (iii) a determinação de imediata expedição de ofício para a anotação no cadastro administrativo visa informar e dar publicidade ao arresto e é o meio mais rápido e eficaz para o seu cumprimento. Requer o deferimento de tutela provisória e definitiva para que seja dispensada a prévia lavratura de termo de arresto como condição para a expedição de ofício à SEFAZ. Preparo recursal recolhido (Id 78498017). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a decisão agravada, determinou o arresto dos direitos possessórios sobre imóveis não regularizados a ser concretizado por auto circunstanciado com descrição do estado e localização dos imóveis, antes da comunicação à SEFAZ para a anotação no cadastro administrativo. De fato, nos termos do art. 301 do CPC “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Contudo, a finalidade precípua da medida cautelar é resguardar o resultado útil do processo, de modo que a cautela com o arresto de bens deve ser baseada pelo valor da causa, sob pena de desvirtuar o instituto e caracterizar excesso desarrazoado e indevido. Assim, mostra-se razoável a decisão agravada no sentido de melhor identificar os bens a serem arrestados por meio de termo elaborado por oficial de justiça. Em verdade, melhor ainda seria se já houvesse a avaliação dos bens para a análise da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao valor excutido, sem olvidar da observância da proporção cabível exclusivamente ao devedor. Isso porque, da leitura da inscrição n. 49986864 (Id 78494312 - Pág. 52) e de n. 49329561 (Id 78494312 - Pág. 53), o devedor é possuidor de 50% do bem e não da integralidade. Dito isso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo credor na dispensa da lavratura do termo de arresto. Sob a ótica da urgência, o pedido está fundado no risco genérico de dilapidação de patrimônio que, segundo o recorrente, está comprovada pelas imagens juntadas nos Ids 78494312 - Págs. 58/59 e Id 78494313 - Pág. 1, que é uma única fotografia em três ângulos diferentes, com uma faixa de “vende” e um número de telefone com DDD de Goiânia sem correspondência nos autos. Como se vê, em princípio, não há elementos nos autos pelo qual seja possível verificar que o devedor não tenha patrimônio suficiente para o pagamento da dívida. E, ainda, não é possível aferir se a imagem corresponde a algum dos bens indicados, uma vez que a petição não menciona onde foi tirada, muito menos em que data. Assim, também não se vislumbra a urgência que caracterize o perecimento do direito até a formalização do auto de arresto pelo oficial de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Em caso de não localização do réu/agravado nos endereços disponíveis pelo juízo de origem, considerando que não houve deferimento de tutela provisória recursal, em caráter excepcional ficará, desde já, dispensada a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital